Tribunal: TJDFT
Processo: 0725417-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. JUÍZO SUSCITADO. VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. INQUÉRITO POLICIAL. PRÁTICA EM TESE DOS CRIMES DE ABANDONO DE INCAPAZ E MAUS TRATOS. VÍTIMA. AVÓ. MULHER IDOSA. VULNERABILIDADE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AGENTE ATIVO. NETA. ÂMBITO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Lei n. 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 1.1. Além do mais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, tornando-se dispensável a demonstração específica de subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha.
2. Nesse contexto, a Jurisprudência desse Tribunal de Justiça se firmou no sentido que a mulher também pode ser sujeito ativo das referidas condutas, restando possível a aplicação do sistema criado pela Lei Maria da Penha quando a violência é praticada pela filha ou neta no âmbito familiar, desde que se evidencie que referida conduta tenha sido perpetrada em razão da dependência ou vulnerabilidade da vítima frente à agressora. 2.1. No caso dos autos, segundo as informações colhidas na investigação, a violência teria sido praticada pela neta no âmbito familiar e doméstico, configurando, em princípio, os crimes de maus tratos e abandono de incapaz, relacionados à sua condição de vulnerabilidade, mãe/ avó e mulher idosa.
3. Desse modo, mostra-se necessária a aplicação do sistema de garantias descrito pela Lei n. 11.340, que prevê a sua incidência a todas as situações previstas no seu artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Verificado que as supostas condutas de violência foram praticadas em decorrência da condição de vulnerabilidade da vítima, em âmbito de relações familiares, resta evidenciada a competência do Juízo especializado, para que seja aplicado o sistema de garantias descrito pela Lei n. 11.340/06. .
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.